Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-39.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990 – Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001823-39.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ALESSANDRO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
2
VOTO No 834
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001823-39.2020.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: ALESSANDRO BARBOSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime -
Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de
progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento
da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva

Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius,
com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena,
exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de
regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do
lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990
Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ALESSANDRO BARBOSA, contra a r. decisão copiada às fls.
26, que indeferiu pedido de retificação do cálculo para alterar o lapso de
pena necessário para fins de progressão de regime.
O agravante, em suas razões recursais, alegou que
não é reincidente específico e, por isso, deve ser adotado no cálculo o
lapso de cumprimento de 40% previsto no inc. V, do art. 112 da LEP,
razão pela qual faz jus a aplicação das modificações trazidas pela Lei no
13.964/2019, uma vez que mais favorável. Requer, assim, a reforma da
decisão para aplicar a lex mellius, retificando-se o cálculo de penas para
constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão
de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal (fls. 01/05).
Ofertada a contraminuta (fls. 30/34), o d. Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 35) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 47/55).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
4
O agravante foi declarado incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão. Por ser reincidente, já que o recorrente ostentava
anterior condenação definitiva, o cálculo de penas foi elaborado tomando
por base a fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
Somente por isso, reputo escorreita a utilização
da fração de 3/5 (60%) para fins de previsão do lapso de cumprimento da
pena necessário para a progressão de regime, em cálculo corretamente
homologado.

Nesse sentido observo que, não pode ser aceita a
tese defensiva de que, o inciso VII, do art. 112 da LEP, acrescido após a
edição da Lei 11.364/19, somente é aplicável a condenados reincidentes
específicos para, assim, permitir que à reincidência genérica se faça incidir
o prazo de cumprimento da pena de 40% para a progressão de regime,
previsto no inc. V, do mesmo art., 112, da LEP, que dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
5
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
I - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
II - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
6
livramento condicional.” (grifei).
Assim não se pode aceitar que a expressão
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” diz respeito
unicamente a sentenciados reincidentes específicos, bem como não
prevalece visando a adoção do lapso previsto no inc. V do art. 112 da LEP,
ao reincidente comum, dispositivo este que, sem margem a dúvidas, é
aplicável, exclusivamente, “se for primário” o sentenciado.
No caso vertente, é incontroverso que o
agravante é reincidente, devendo ser utilizada a fração de 3/5 ou 60% para
a progressão do regime. Esta Corte já deliberou reiteradamente sobre o
tema. Confira-se:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
7
redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos
primários. Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária - Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0002081-13.2020.8.26.0521;
Relator(a):
Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de
Registro: 06/05/2020).
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas.
Retificação.
Impossibilidade.
Inviável
o
afastamento da aplicação do prazo de 60%
para fins de progressão de regime, nos termos
do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, uma vez que a fração prevista se baseia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
8
na recidiva do agente, independentemente de
sua natureza. Recurso não provido” (Agravo
de
Execução
Penal
0000972-
95.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM
UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data
do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro:
18/05/2020).
“Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência.
Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do
delito hediondo ou equiparado. Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para
progressão. Inexistência de previsão legal a
exigir que a reincidência seja específica.
Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo
improvido” (Agravo de Execução Penal
0001045-67.2020.8.26.0154; Relator
(a):
Damião
Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
9
UR8 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a
RAJ; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de
Registro: 13/05/2020).
“... é importante ter-se em vista a finalidade
pretendida pela lei, a qual, no caso da Lei
13.964/19, intitulada “Pacote Anticrime”, é
enrijecer as penas aplicadas aos crimes de
maior gravidade, como é o caso em tela que
trata do crime de tráfico de drogas. E, da
leitura do art. 112 da LEP, fica evidente a
preocupação do legislador em dar tratamento
diverso
aos
condenados
primários
e
reincidentes quanto ao benefício da progressão
de regime, de modo que seria ilógico não
abarcar a reincidência genérica. Assim,
incabível a aplicação do lapso de 40% da pena
previsto no art. 112, V, da LEP, pretendido
pela defesa, haja vista ser, expressamente, o
destinado aos condenados primários pela
prática de crime hediondo ou equiparado.
Tratar condenados reincidentes genéricos
como primários, além de parecer injusto,
transmite a equivocada ideia de que o retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
10
à criminalidade, a reiteração criminosa não é
grave e algo a ser evitado, havendo penalidade
mais severa para o seu desestímulo. Não faria
sentido, então, a distinção e maior rigor penal
apenas quanto aos reincidentes específicos.
Adotar o posicionamento pretendido pela
Defesa seria ignorar a finalidade da lei e
esvaziá-la de sua efetividade e alcance social”.
(Rel. Desembargador Xisto Rangel, Agravo de
Execução
Penal
no
0001087-19.2020.8.26.0154, j. 13/05/2020).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
Progressão de regime- Retificação de cálculo
-
Sentenciado
reincidente

Condenação
anterior pelo delito de tráfico na forma
privilegiada Crime hediondo - Reincidência -
Pleito -Irrelevante a condição de reincidente
específico - Lei 13964/2019 que não exigiu a
condição de reincidência específica - Lapso de
3/5 que deve ser mantido - Manutenção da
decisão - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0000970-28.2020.8.26.0154,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001823-39.2020.8.26.0509 -Voto no 834
11
13/05/2020 - grifei).
Ressalte-se que a lei penal, nas oportunidades
em que a reincidência específica incide em algum instituto, o faz
expressamente, o que não ocorreu no caso vertente, uma vez que a Lei no
13.964/2019 sequer faz menção ao termo reincidente específico, de modo
que, se o legislador não fez tal distinção, não cabe ao julgador fazê-lo.
Destarte, a decisão guerreada se encontra em
conformidade com o entendimento de que o percentual de 60%, prevalece
nos casos de reincidência, específica ou não.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora